Tribunal: STF
Processo: RE 96804
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-04-22
Data de publicação: 1983-04-22

Ementa:
REGIME DE BENS DE SEGUNDO CASAMENTO. INVENTARIO E PARTILHA. FILHOS
DO PRIMEIRO LEITO.
O S.T.F. JA FIRMOU O ENTENDIMENTO DE QUE BASTA QUE SE DEEM OS BENS A
PARTILHA PARA QUE SE RESGUARDE, QUANTO A ELES, A SITUAÇÃO DOS FILHOS
DO PRIMEIRO LEITO, RAZÃO POR QUE NÃO E NECESSARIO QUE SE AGUARDE O
JULGAMENTO DA PARTILHA PARA QUE O VIÚVO POSSA CONTRAIR SEGUNDAS
NUPCIAS COM A ADOÇÃO DO REGIME DA COMUNHAO UNIVERSAL DE BENS.
A CIRCUNSTANCIA DE QUE OS BENS CERTOS DADOS A PARTILHA NO
INVENTARIO, AO INVES DE TEREM SIDO ADJUDICADOS PELOS CREDORES DA
MASSA HEREDITARIA (E PODERIAM TE-LO SIDO) PELO VALOR DA AVALIAÇÃO, O
FORAM PELO ENTÃO INVENTARIANTE - PAI DOS HERDEIROS - EM
CONTRAPARTIDA A ASSUNÇÃO POR ELE DESSES DEBITOS NÃO IMPEDE QUE SE
APLIQUE AO CASO A ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL ACIMA ALUDIDA.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.